Tribunal: TJBA
Processo: 8009922-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009922-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Advogados:
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI (OAB: MG 80.788), LILIANE NETO BARROSO (OAB: MG 48.885) E MONIQUE DE PAULA FARIA (OAB: MG 131.497)

AGRAVADA: NORMA MOTA RIBEIRO LIMA

Advogado:
LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO
(OAB: BA 36.424-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AGRAVADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIR
Ú
RGICO N
A VALVA MITRAL
. TRATAMENTO URGENTE. PRIMEIRO GRAU. TUTELA. CONCESSÃO. ACERTO. RELATÓRIOS MÉDICOS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO.
DESLOCAMENTO PARA OUTRO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ATENDIMENTOS E INTERNAÇÕES DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO. INAPLICABILIDADE.
URGÊNCIA. CONSTATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DANOS À SAÚDE DA PACIENTE/RECORRIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8009922-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas

.

Data registrada no sistema.